Tribunal: TJMT
Processo: 1049907-04.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049907-04.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LAIS CAROLINA MEDEIROS - CPF: 033.975.121-58 (RECORRENTE), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1
ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1049907-04.2024.8.11.0001.

Origem:

NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
LAIS CAROLINA MEDEIROS.

Recorrida:
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
17 A 20-3-2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. DÉBITO COMPROVADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. MULTA APLICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão monocrática que homologou projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, além de condenar a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

A recorrente sustenta ausência de documentos comprobatórios da origem do débito, pleiteia a indenização por danos morais, o afastamento da multa e a fixação dos juros de mora a partir do evento danoso.

Em contrarrazões, a recorrida impugna, em preliminar, o pedido de justiça gratuita e, no mérito, defende a manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a inscrição da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito se deu de forma indevida; (ii) avaliar a ocorrência de dano moral indenizável; e (iii) analisar a caracterização da litigância de má-fé e a consequente aplicação da multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à gratuidade da justiça deve ser mantido, pois já foi concedido na decisão anterior, inexistindo elementos que justifiquem sua revogação.

A demandada comprovou a relação jurídica e a origem do débito por meio de telas sistêmicas, extratos bancários e documentos pessoais da autora, inclusive com foto e "selfie", afastando a alegação de inexistência de vínculo.

A mudança da narrativa dos fatos pela autora, que inicialmente negou qualquer relação jurídica e posteriormente admitiu a contratação ao questionar apenas a origem do débito, evidencia contradição que compromete a verossimilhança de suas alegações.

A inscrição do nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito decorreu do não pagamento de obrigação contratual regularmente comprovada, caracterizando o exercício regular de direito da recorrida, sem ato ilícito ou falha na prestação do serviço.

A ausência de comprovação de irregularidade na negativação do nome da autora afasta a pretensão indenizatória por danos morais.

A tentativa de alteração da verdade dos fatos configura litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do Código de Processo Civil, justificando a aplicação da multa prevista no art. 81 do mesmo diploma legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, quando precedida de contratação válida e inadimplência comprovada, caracteriza o exercício regular de direito e não gera direito à indenização por danos morais.

A alteração injustificada da narrativa fática ao longo do processo, visando induzir o juízo a erro, configura litigância de má-fé e enseja a aplicação da multa prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, II; 81; 373, I e II; 98, § 3º. Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, RI nº 1003776-07.2020.8.11.0002, Rel. LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, j. 24.09.2020.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no ID 262080295, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e

julgou
improcedente
o pedido inicial.

Ainda, condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no valor de
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
, nos termos do art. 81 do Código de Processo Civil.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Ausência de documentos que demonstrem a origem do débito;

2)

Ocorrência de danos morais;

3)

Afastamento da multa por litigância de má-fé;

4)

Juros de mora - a partir do evento danoso.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, por ter sido concedida na decisão prolatada no ID 262080755, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Segundo consta da petição inicial, a parte autora teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, em razão do débito no valor de
R$
184,91 (cento e oitenta e quatro reais e noventa e um centavos
)
,

o qual afirma desconhecer,
uma vez que não possui relação jurídica com a reclamada.

A reclamante narra na inicial que “
desconhece os motivos ensejadores de sua negativação, pois nada deve à Requerida, tão pouco existe qualquer relação jurídica entre as partes capaz de relativizar um negócio jurídico.”

(ID 262080274, p. 3).

A demandada, em sede de contestação (IDs 262080288, 262080290/262080291), anexou aos autos
telas sistêmicas, extratos bancários, além do documento pessoal (RG) e
selfie
da autora.

Alterando os fatos relatados na petição inicial, em sede de impugnação à contestação,
a parte reclamante afirma que não há questionamento quanto à relação jurídica, pois os documentos juntados foram enviados para a abertura de conta junto à empresa demandada, questionando apenas o débito que resultou na negativação (ID 262080294)
.

O magistrado homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
improcedente
o pleito inicial, destacando em sua fundamentação que:

(...) Os documentos apresentados pela parte Requerida demonstram que houve a regular contratação dos serviços bancários conforme faturas pagas (id. 169667445), (id. 169667442), bem como fotos dos documentos pessoais e “selfie” (id. 169665388).

(...)

Desta feita, a parte Requerida demonstrou a existência da relação jurídica e a contratação dos serviços de disponibilização de serviços bancários, cumprindo o disposto no art. 373, II do Código de Processo Civil.

Comprovado vínculo jurídico e a origem da obrigação, os descontos são exigíveis por se tratar de exercício regular de direito e não gera obrigação de indenizar a título de dano moral e material, inexistindo falha na prestação de serviço que fundamentaria lesão à ordem extrapatrimonial.

No mais, verifico que há litigância de má-fé prevista no art. 80, II do Código de Processo Civil, tendo em vista que alterou a verdade dos fatos ao negar serviço contratado.

(...)”.

Analisando os autos, não é razoável que a reclamante sustente a inexistência de relação jurídica entre as partes e, posteriormente, em momento inoportuno, altere os fatos narrados para discutir apenas o desconhecimento da natureza do débito.

Os fatos debatidos em uma ação devem ser expostos integralmente na exordial, garantindo à parte reclamada a oportunidade de apresentar sua defesa de forma adequada.
Não se pode cercear seu direito de defesa nem a surpreender com uma discussão distinta da inicial
.

Nesse sentido:

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
MUDANÇA DA NARRATIVA FÁTICA. TESES CONTRADITÓRIAS
. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕE AUTORAIS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO DA EMPRESA. 1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando a parte Recorrente confronta a sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada. 1. Trata-se de ação indenizatória em que o consumidor postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao credito. 2. Na espécie, vislumbra-se que o consumidor, na exordias, alegou de forma genérica ter sido surpreendido com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao credito, por divida desconhecida. Todavia, após o desaguar dos atos processuais, modificou a sua assertiva, noticiando em sede de impugnação que não possui vinculo jurídico junto a empresa Recorrente/Recorrida. 3. Assim sendo, ante a evidente contradição entre as alegações tecidas na exordial e impugnação, as quais afastam definitivamente a verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na presente ação e o acolhimento do pedido contraposto formulado pela empresa Recorrente. 4. Inexistência de impugnação especifica, por parte do consumidor, quando à contratação dos serviços que deram ensejo aos débitos que originaram a inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao credito. 4.
Alteração da narrativa apresentada na inicial ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa. 6. Desobediência ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil. 7. Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos
que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil. 8. Sentença reformada. 9. Recursos conhecidos e provido o da empresa ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

(TJ-MT – RI:10037760720208110002 MT, Relator: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 24/09/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 29/09/2020)(grifei)

Ressalte-se que,
uma vez evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes, cabia à própria demandante comprovar a quitação do débito ora discutido ou demonstrar sua ilegitimidade, o que, na hipótese, não ocorreu
.

Logo, a recorrida agiu no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome da recorrente no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual. Portanto, não há que se falar em declaração de inexistência de débito, tampouco em ocorrência de danos morais
.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil,
incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, ainda que minimamente
. Contudo, apesar das alegações da recorrente, inexistem nos autos provas que permitam conclusão diversa da alcançada pelo MM. Juiz sentenciante.

Ainda, evidenciada a tentativa de alteração da verdade dos fatos pela parte autora,
devida a sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025